Tribunal: TJES
Processo: 0000322-45.2019.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000322-45.2019.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CEZAR CORREIA e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0000322-45.2019.8.08.0004

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A

EMBARGADO: PAULO CEZAR CORREIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. TAXA SELIC COMO ÍNDICE APLICÁVEL. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração oposto contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Paulo Cezar Correia e conferiu parcial provimento ao apelo do banco, com alterações nos índices de juros de mora e correção monetária. A embargante alegou omissão e contradição relacionadas aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão recorrido apresenta contradição quanto ao termo inicial da correção monetária e omissão em relação à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou a redação do art. 406 do Código Civil;
(ii) determinar a forma correta de incidência dos juros de mora e correção monetária sobre a condenação ao pagamento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresenta contradição ao indicar, inicialmente, que a correção monetária incide "até a data do arbitramento" e, em seguida, afirmar que a incidência ocorre "a partir do arbitramento".

4. A redação do art. 406 do Código Civil, alterada pela Lei nº 14.905/2024, determina a aplicação da Taxa Selic como índice de juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária.

5. A correção monetária em indenizações por danos morais incide a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula nº 362 do STJ, enquanto os juros de mora fluem desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

6. A Taxa Selic abrange tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, devendo ser aplicada de forma exclusiva após o arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. A correção monetária do valor da indenização por danos morais incide a partir do arbitramento, enquanto os juros de mora fluem desde a citação inicial.

2. A Taxa Selic, deduzida do índice de correção monetária, deve ser aplicada aos juros de mora até o arbitramento; após, incide exclusivamente, englobando juros e correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 405 e 406; Lei nº 14.905/2024; Súmula nº 362, STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração e conferir-lhes provimento, para determinar que sobre a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devem incidir: (i) juros de mora, calculados conforme a taxa Selic, deduzida do índice de correção monetária desde a citação até o arbitramento (art. 406); (ii) a partir do arbitramento, deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, que engloba os juros moratórios e a correção monetária (Súmula 362, STJ).

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A
em face do acórdão (ID 7968098) de lavra desta Egrégia Segunda Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por
PAULO CEZAR CORREIA
e conferiu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela Instituição Financeira, para alterar os índices de juros de mora e correção monetária.

Em suas razões (ID 8392720),
BANESTES S/A
aduz que o acórdão objurgado padece de omissão e contradição no que pertine aos consectários legais.

A despeito de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme atesta a certidão de ID 10868397.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Estabelecidas estas premissas, da análise do acórdão recorrido, verifico que, de fato, há omissão e contradição no que tange ao arbitramento dos juros de mora e correção monetária.A propósito, o trecho do aresto impugnado que trata da questão consignou o que se segue:

Ante o exposto, CONHEÇO das apelações interpostas, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso de Paulo César Correia e DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Banco Banestes para, alterando o valor da causa para o patamar de R$50.000,00, manter inalterada a condenação em danos morais no importe de R$5.000,00, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC/02) desde a data da citação (art.405, CC) e correção monetária até a data do arbitramento pelo índice da CGJES. Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento (Súmula, nº 362, do STJ). Por fim, em aplicação da ordem prevista no art. 85, § 2º, do CPC, devem os honorários advocatícios restarem estabelecidos em 15% sobre o valor da condenação.

Vê-se, portanto, que houve contradição a respeito do termo inicial da correção monetária, uma vez que em um primeiro momento é indicado que essa deve incidir
até
a data do arbitramento e, ao final, indica-se que sua incidência ocorre
a partir
do arbitramento.

Há, ainda, omissão em relação à nova redação conferida ao artigo 406 do Código Civil pela Lei
14.905/2024, a qual estabeleceu a SELIC como o índice aplicável aos juros de mora na ausência de pactuação expressa, vejamos:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Portanto, em relação à condenação ao pagamento de danos morais reconhecida pelo acórdão embargado, os juros de mora devem ser atualizados pela SELIC (art. 406, § 1º, do Código Civil) e devem incidir desde a citação, uma vez que se trata de obrigação ilíquida, nos termos do art. 405, do Código Civil:

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Por sua vez, a correção monetária deve incidir
a partir
do arbitramento, a teor do que preleciona o verbete sumular 362, do C. STJ:

Súmula 362, STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Ademais, é cediço que a Taxa SELIC já abrange a correção monetária e, por esse motivo, a atualização deve dar-se da seguinte forma: (i)
os juros de mora, calculados conforme a taxa Selic deduzida do índice de correção monetária, incidam desde a citação até o arbitramento (art. 406); (ii) a partir do arbitramento, deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, que engloba os juros moratórios e a correção monetária (Súmula 362, STJ).

Diante do exposto,

conheço dos embargos de declaração opostos por
BANESTES S/A
e confiro-lhes provimento, para determinar que sobre a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devem incidir:
(i)
juros de mora, calculados conforme a taxa Selic, deduzida do índice de correção monetária desde a citação até o arbitramento (art. 406); (ii) a partir do arbitramento, deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, que engloba os juros moratórios e a correção monetária (Súmula 362, STJ).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/01/2025 às 15:11:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54995013012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.